Tribunal: TJMT
Processo: 0024225-56.2015.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0024225-56.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SISAN ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 04.751.205/0001-60 (APELANTE), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), CRISTIANO JOSE DE ARRUDA SANTOS - CPF: 008.987.581-81 (APELADO), VALERIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - CPF: 545.609.341-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DANO MORAL. NÃO DEMONSTRADO. MERO DESCUPRIMENTO CONTRATUAL NÃO ENSEJA CONDENAÇÃO.PRECEDENTES STJ . SENTENÇA REFORMADA . RECURSO PROVIDO.

“(...)2. O mero atraso na entrega do imóvel é incapaz de gerar abalo moral indenizável, sendo necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade. 3. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp 1284628/AM, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0024225-56.2015.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE:

SISAN ENGENHARIA LTDA

APELADO: CRISTIANO JOSÉ DE ARRUDA SANTOS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Apelação Cível interposta por
SISAN ENGENHARIA LTDA,
contra sentença proferida pela Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, na Ação de Indenização por Danos Material e Moral, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a apelante ao ressarcimento dos valores pagos a título de aluguel no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do desembolso, acrescido de juros de 1% (um por cento), a partir da citação, e ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) por dano moral,

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo índice INPC, a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ). Por fim, condenou a apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.
(id. 163152723)

A apelante faz um resumo dos fatos e busca, em apertada síntese, a reforma da sentença, ao argumento de que não foi compravada a ofensa à moral e honra do apelado e por isso não cabe indenização por dano moral, além de estar a sentença em descompasso com a jurisprudência pacífica do STJ.

Assevera que a
té o início de 2017, em casos de atraso na entrega de imóveis, o dano moral era concedido de maneira direta, sem necessidade de comprová-lo, pois considerado até então como sendo dano na modalidade
in re ipsa
. Pouco tempo depois, passou a entender que, para que o comprador seja compensado moralmente pelo descumprimento do contrato (atraso na entrega do imóvel na data previamente acordada) pelo vendedor, é imprescindível a comprovação do abalo moral concretamente, sob pena de este não ser concedido, pois não mais se presume ante o mero descumprimento.

Afirma que nos autos não há demonstração de que os apelados tenham suportado sofrimento e humilhação intensos, desequilíbrio psicológico.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e afastar a condenação por dano moral ou que seja minorada. (Id. 163152724)

Em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso. (Id. 163152727)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Como mencionado, a apelante pretende reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a apelante ao ressarcimento dos valores pagos a título de aluguel no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do desembolso, acrescido de juros de 1% (um por cento), a partir da citação, e ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) por dano moral,

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo índice INPC, a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ). Por fim, condenou a apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.
(id. 163152723)

A apelante argumenta que não houve prova do dano moral, e que o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça é pela necessidade da prova inconteste da ocorrência do dano moral, de modo que o mero descumprimento contratual com atraso na entrega do imóvel, não gera automaticamente a condenação por dano moral, como consignado na sentença.

Colhe-se dos autos que as partes firmaram Contrato de Venda e Compra de Bem Imóvel para a aquisição de terreno

e unidade habitacional

localizada no Setor A, Lote 10, Quadra A03, do empreendimento chamado Loteamento Santa Terezinha II, em Cuiabá – MT, pelo valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais),

dos quais R$ 600,00 (seiscentos reais) foram pagos a título de sinal, e R$ 4.760,00 (quatro mil setecentos e sessenta reais) foram descontados do FGTS, totalizando
R$ 5.360,00 (cinco mil trezentos e sessenta reais) referente ao sinal e entrada, mais R$ 7.681,69 (sete mil seiscentos e oitenta e um reais e sessenta e nove centavos), incluindo o valor de R$ 2.321,69 (dois mil trezentos e vinte e um reais e sessenta e nove centavos) referentes aos juros de construção.

Da análise das cláusulas contratuais nota-se que apesar da previsão de conclusão da obra em 15 (quinze) meses, há, ainda, previsão de prorrogação da obra com data específica em 29 de março de 2013, sendo a entrega das chaves efetivada em 06 de agosto de 2013, conforme termo de entrega e recebimento de imóvel (id 4312385, fls. 342).

Dessa forma, tendo em vista que ao prazo previsto para conclusão da obra (29 de março de 2013) seriam somados até sessenta dias para a entrega das chaves, conforme cláusula contratual, o autor deveria receber as chaves até a data de 28 de maio de 2013, caracterizando, assim, o atraso de 02 (dois) meses na entrega do empreendimento.

Contudo, o mero atraso não autoriza a indenização, para ter esse direito era imprescindível que o apelado demonstrassem a lesão extrapatrimonial alegada.

No caso em análise, além do atraso na entrega ser de apenas 2 (dois) meses,

o apelado em sua petição inicial não demonstra a ocorrência do dano moral, apenas cita doutrinas e jurisprudência sobre o tema, mas nada falaram de concreto sobre o que de fato sofreu.

Nesse sentido:

“CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL NA PLANTA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL QUE JUSTIFIQUE A INDENIZAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. O mero atraso na entrega do imóvel é incapaz de gerar abalo moral indenizável, sendo necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade. 3. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp 1284628/AM, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ENTREGA DE IMÓVEL. ATRASO. DANO MORAL. AFASTAMENTO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o mero descumprimento contratual, no caso em que a promitente vendedora deixa de entregar o imóvel no prazo contratual injustificadamente, não acarreta, por si só, danos morais.

3. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp 1863961/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 30/06/2021)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. MERO ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1. O mero atraso na entrega do imóvel é incapaz de gerar abalo moral indenizável, sendo necessária fundamentação complementar que demonstre a gravidade da circunstância fática, a ensejar a pretendida indenização. Precedentes.
(...).”
(AgInt no AREsp 1211877/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, 4a Turma, julgado em 06/08/2019, DJe 19/08/2019).

“CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA NO STJ. DANOS MORAIS. SIMPLES ATRASO. AUSÊNCIA.

1. Ação ajuizada em 29/08/2014. Recurso especial interposto em 06/06/2016 e distribuído a este gabinete em 22/09/2016.

2. É possível cumular a cláusula penal decorrente da mora com indenização por lucros cessantes quando há atraso na entrega do imóvel pela construtora. Precedentes.

3. Danos morais: ofensa à personalidade. Precedentes. Necessidade de reavaliação da sensibilidade ético-social comum na configuração do dano moral. Inadimplemento contratual não causa, por si, danos morais. Precedentes.

4
. O atraso na entrega de unidade imobiliária na data estipulada não causa, por si só, danos morais ao promitente-comprador.

5. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.”
(REsp 1642314/SE, Rel. Ministra Nancy Andrighi, 3a Turma, julgado em 16/03/2017, DJe 22/03/2017).

Ante o exposto, PROVEJO O RECURSO para afastar a condenação em danos morais. Em razão da modificação do resultado, em que apenas um pedido inicial foi acolhido, fica caracterizada a sucumbência recíproca, devendo ser aplicado o art. 86 do CPC, para condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 16% (dezesseis por cento) sobre o valor da condenação, na proporção de 50% (cinquenta por cento), para cada um dos litigantes, com a ressalva do art. 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023